Tribunal: TJMT
Processo: 1014929-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014929-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JARLENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.656.683-90 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Predicados pessoais favoráveis. Possibilidade de tráfico privilegiado. Substituição por medidas cautelares. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando à substituição da custódia cautelar por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) não fundamentação da prisão preventiva em pressupostos; 2) condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da medida constritiva; 3) suficiência das medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

1.
A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas à apreensão de alta quantia de dinheiro
, em espécie
, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada da paciente.

2.
As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
”.

3. As circunstâncias do suposto tráfico e a primariedade da paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais da paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Tese de julgamento
:

Os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, permitem a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315).

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.12.2020; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 17.7.2020; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014929-67.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): JARLENE SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JARLENE SILVA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (PJE no 1000719-75.2025.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 285532383).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) a paciente é “
primária, possui ocupação lícita e residência fixa
”; 3) as cautelares alternativas seriam suficientes; 4) possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de 4 (quatro) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares. Subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 285532385), com documentos (ID 285532383 a 285532384).

O pedido liminar foi indeferido (ID 286290857).

O Juízo singular prestou informações (ID 290953365).

A i.

28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 3) SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA – 4) REQUESTADA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEVIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS – GENITOR RESPONSÁVEL PELA GUARDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de justiça - ID 292373368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.5.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.141125, auto de apreensão, termos de depoimento, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, e representação da autoridade policial pela prisão preventiva. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, no dia 06 de maio de 2025, a equipe da Polícia Civil recebeu denúncia anônima informando que uma residência localizada na Rua Tapurah, no 41, Bairro Cohab, no município de Itanhangá/MT, estaria sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes, popularmente conhecido como “boca de fumo”.

Segundo relatado pelos policiais civis no auto, a equipe deslocou-se até o endereço indicado e realizou campana a fim de verificar a veracidade da informação. Durante a vigilância, foi observada movimentação atípica de pessoas entrando e saindo do imóvel. Dentre os presentes, foi identificado João Vitor de Ávila, indivíduo já conhecido das forças policiais por registros anteriores, além da chegada de outros frequentadores, o que reforçou as suspeitas de prática de tráfico no local.

Diante dos indícios constatados, a equipe procedeu ao adentramento do imóvel, onde se encontravam cinco pessoas adultas — quatro homens e uma mulher — além de duas crianças de tenra idade. A mulher identificou-se como Jarlene Silva dos Santos, vulgo “Jajá”, afirmando ser moradora do local. Consta nos registros que Jarlene já havia sido mencionada em investigações anteriores como possível integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Durante as buscas no interior da residência, foram localizados 18 (dezoito) invólucros de substância análoga à maconha, acondicionados dentro de uma bolsa no quarto das crianças; 180 (cento e oitenta) pinos de cocaína, escondidos em um pote dentro do guarda-roupas do quarto da conduzida; e 80 (oitenta) invólucros de pasta base de cocaína, encontrados dentro de uma meia sob o fogão da cozinha. Conforme registrado no auto, os entorpecentes já estavam fracionados e embalados, prontos para a comercialização. [...]

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JARLENE SILVA DOS SANTOS,

já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. [...]”
(
Conrado Machado Simão
, juiz de Direito – ID 285532383).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em
comercialização
de drogas, extraídos da apreensão de 180 (cento e oitenta) porções de cocaína fracionadas em pinos, 18 (dezoito) porções de maconha divididos em trouxinhas e 80 (oitenta) porções de pasta-base de cocaína “
em invólucros de plástico
”, bem como R$ 172,00 (cento e setenta e dois) reais em espécie e diversas embalagens plásticas
[PJe no 1000719-75.2025.8.11.0108].

A forma de acondicionamento, a diversidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas [55 (cinquenta e cinco) gramas de cocaína, 183 (cento e oitenta e três) gramas de maconha e 60 (sessenta) gramas de pasta-base de cocaína], somadas à apreensão da quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem a gravidade concreta da conduta imputada a paciente (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma, 14.12.2020).

Logo, o ato constritivo encontra-se fundamentado de forma idônea.

Todavia, a paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJe) e tem endereço certo no distrito de culpa [Rua Tapurah, no 41, Vila Rural, em Itanhanga/MT].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC no 132.743/MG – Rel. Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar 55 (cinquenta e cinco) gramas de cocaína, 183 (cento e oitenta e três) gramas de maconha e 60 (sessenta) gramas de pasta-base de cocaína] e a primariedade da paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a inexistência de reiteração criminosa, as condições pessoais da paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 – Rel. Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Rel. Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
à ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [
Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah
] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025